Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="text-align:center;line-height:150%;
tab-stops:240.75pt 15.0cm" align="center">

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS NO CONDOMINIO. DELIBERAÇAO EM ASSEMBLÉIA. OBRAS VOLUPTUÁRIAS. QUORUM ESPECIAL. OBRAS NECESSÁRIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O art. 1.341 do Código Civil estabelece quórum especial apenas para a aprovação de obras úteis ou voluptuárias. Para as obras necessárias, podem inclusive ser realizadas independentemente de autorização. Se importar em despesas excessivas, estarão sujeitas à decisão assemblear, todavia, não se exige quórum qualificado para sua aprovação.

2 . Reforma-se parcialmente a Decisão agravada que ao deferir a tutela de urgência para determinar a paralisação das obras no condomínio aprovadas em assembleia por inobservância de quórum qualificado, alcançou também as necessárias.

3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.